Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800407-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA CAMELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800407-69.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
MARIA RAIMUNDA CAMELO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA
DA AUTORA PARA LEITO CLÍNICO PARA TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, EM HOSPITAL PÚBLICO DE REFERÊNCIA NESSA ESPECIALIDADE NO PRAZO DE 24 HORAS.
DEVER DE PROMOÇÃO INERENTE AO PODER PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE – ART. 196 DA CF. PRECEDENTE DO STF.
MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA.PROPORCIONALIDADE OBSERVADA FRENTE AO DIREITO TUTELADO.

CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.INVIABILIADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar melhor qualidade de vida e bem-estar à autora hipossuficiente, que necessita fazer

tratamento de infarto agudo do miocárdio, em hospital público de referência nessa especialidade.

4. De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, entendo que a multa diária fixada pelo juízo a quo no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),

ser proporcional à urgência e gravidade do estado de saúde da paciente que sofreu um infarte agudo do miocárdio necessitando realizar, com urgência, um cateterismo.

5. Afastada a possibilidade de crime de desobediência em razão do Superior Tribunal de Justiça ter decidido que 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi
, j. 06/11/2014).

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

nos autos da
Ação Civil de Obrigação de Fazer
com Pedido de Tutela de Urgência (processo nº0806970-93.2023.8.14.0039), tendo como ora agravada
MARIA RAIMUNDA CAMELO DE

OLIVEIRA
, que deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“(...) 3.2 Defiro, inaudita altera pars, o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar ao Estado do Pará que, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), providencie a transferência de Maria Raimunda Camelo de Oliveira para leito clínico para tratamento de infarto agudo do miocárdio em hospital público de referência nessa especialidade, bem como para que forneça todos os exames, medicamentos e\ou tratamento médico/hospitalar necessário ao restabelecimento de sua saúde, enquanto persistir sua necessidade, nos termos indicados na petição inicial e nos documentos médicos que a acompanham, sob pena de incorrer em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que faço com arrimo no art. 214, I; art. 300 c/c art. 497 e art. 537, todos do CPC;

3.3 Intime-se a Procuradoria do Estado do Pará, nos termos do art. 183 do CPC [E-mails: intimacoes@pge.pa.gov.br e chefiagabi@pge.pa.gov.br – telefones: (91) 98132-7197 e (91) 98863-7226], para que o Estado cumpra a determinação acima.

3.4 A parte demandada fica desde já advertida de que o não cumprimento das determinações supra pode ensejar: a) comunicação à Promotoria Criminal para verificação da prática de possíveis crimes de prevaricação e desobediência (art. 319 e art. 330, ambos do CP); b) ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a aplicação da multa pessoal de até 20% (vinte por cento) do valor da causa ou 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo vigente, a depender do valor da causa, previsão do art. 77, §§ 1º, 2º e 5º, do CPC e, c) fixação de astreintes. (...).”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (id nº.17640291).

Em razões recursais, insurge-se contra
a desproporcionalidade do valor da astreinte prevista, sustentando que, no caso dos autos, a multa fixada foi exorbitante, razão pela qual pugnou pelo afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução, bem como a concessão de prazo razoável para cumprimento da determinação judicial por parte do Recorrente.

Pontua ainda, sobre a necessidade de reforma da Decisão que impôs crime de desobediência aos Agentes Públicos, em caso de descumprimento do decisum.

Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Decisão a quo.

Em decisão monocrática de id nº 17973856, deferi parcialmente o efeito suspensivo pretendido, apenas
para afastar a imposição do crime de desobediência no caso de descumprimento da obrigação, mantendo-se os demais termos na decisão agravada.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id nº 18785670.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a imposição de crime de desobediência aos gestores, mantendo os demais termos da decisão de 1º grau (id nº 19070430).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela de urgência que determinou ao Estado do Pará
providenciasse a transferência da paciente para leito clínico em hospital de referência no tratamento de infarto agudo do miocárdio, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária e caracterização do crime de desobediência.

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Logo, o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF), sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Desse modo, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever dos entes federados efetivarem políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

Todavia, considerando que o presente recurso versa exclusivamente sobre o valor fixado a título de astreintes, a exiguidade do prazo concedido para cumprimento da obrigação e a impossibilidade de aplicação do crime de desobediência à pessoa do agente público em caso de descumprimento de ordem judicial, analisarei apenas tais questões.

Nesse contexto, tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, a imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Sendo assim, o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso ora em análise, o juízo a quo fixou a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que entendo ser proporcional à urgência e gravidade do estado de saúde da paciente que sofreu um infarte agudo do miocárdio necessitando realizar, com urgência, um cateterismo.

Quanto a alegação de exiguidade do prazo para cumprimento, tenho que o prazo é adequando ante a gravidade do estado de saúde da agravada. Não podemos deixar de considerar que a paciente é pessoa idosa, de 83 anos de idade, e que mesmo tendo sido realizado o pedido de leito com urgência desde o dia 25.11.2023, até o momento da interposição da ação de origem (29.11.2023), o pleito ainda não tinha sido atendido pelo requerido/agravado, conforme se extrai dos autos de 1º grau.

Reafirmo igualmente o posicionamento no que tange a imposição de crime de desobediência à pessoa do agente público para compelir o Poder Público a cumprir liminares. Assiste razão ao agravante quanto a impossibilidade quando já se tem outra sanção específica prevista em lei. Nesse sentido o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica” (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi
, j. 06/11/2014).

Na mesma linha: “para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação”. (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, j. 18/12/2007).

In casu,
tendo sido fixada multa diária em caso de descumprimento, não há que se falar em crime de desobediência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a possibilidade crime de desobediência contra o agente público, mantendo-se os demais comandos decisórios nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024